Tribunal: TJPA
Processo: 0858195-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858195-79.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DA COSTA GOMES, ANTONIO CARLOS GOMES E SILVA

APELADO: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0858195-79.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital – Belém/PA

RECORRENTE
: Raimunda da Costa Gomes

RECORRIDO
: Coop. de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Poder Judiciário no Estado do Pará (SICOOB COIMPPA)

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Falecimento da parte. Inércia na regularização da representação do espólio. Art. 76, § 2º, I, do CPC. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por parte falecida (RAIMUNDA DA COSTA GOMES) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c restituição de capital social. Informado nos autos o óbito da recorrente, foi determinado pelo Relator, por meio do despacho ID 31518705, o prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inércia da parte recorrente em promover a regularização da representação processual após o falecimento da recorrente, é cabível o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 76 do CPC, identificada a irregularidade na representação, deve o relator conceder prazo para sua regularização.

4. A parte recorrente permaneceu inerte, mesmo após devidamente intimada para regularizar a representação do espólio, conforme certificado no ID 33235272.

5. O § 2º, I, do art. 76 do CPC é expresso ao determinar que, na hipótese de não cumprimento da determinação em sede recursal, não se conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido, por ausência de regularização da representação processual do espólio da parte falecida, conforme art. 76, § 2º, I, do CPC.

Tese de julgamento
: "É incabível o conhecimento de recurso interposto por parte falecida cuja representação processual não tenha sido regularizada no prazo assinado pelo relator, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 75, VII; 76, caput e § 2º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0858195-79.2022.8.14.0301
, em que é apelante
RAIMUNDA DA COSTA GOMES
e apelado
COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA – SICOOB COIMPPA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em não conhecer do recurso
, com fulcro no art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de regularização da representação processual do espólio da parte falecida
, na conformidade do
voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por RAIMUNDA DA COSTA GOMES
contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de capital social e tutela de urgência, movida em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COIMPPA.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 13551687,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, confirmando a tutela de urgência que havia determinado o desligamento da parte autora do quadro social da cooperativa, mas
reconhecendo a possibilidade de compensação
entre o valor do capital social investido (R$ 122.298,55, atualizado pelo INPC) e a dívida executada pela cooperativa no processo nº 0007405-03.2017.8.14.0301, da qual a autora figura como
avalista
. Assim,
não houve restituição financeira em favor da autora
.

No que tange aos ônus sucumbenciais, o juízo de piso reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais (50% cada), e fixou os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Já os honorários devidos ao patrono da parte ré foram arbitrados em 10% sobre o valor objeto da compensação.

Em suas
razões recursais
(ID nº 13551688), a parte apelante insurge-se contra dois pontos específicos da sentença:

(i)
Alega que houve
julgamento extra petita
, na medida em que
não foi formulado pedido de compensação
pela parte requerida, tampouco houve reconvenção ou manifestação processual nesse sentido, sendo que a demandada apenas postulou a improcedência do pedido de restituição de capital social com base na existência de dívida oriunda de contrato de mútuo, no qual a autora figura como avalista.

(ii)
Aponta a existência de
dupla condenação em honorários advocatícios
sobre a mesma dívida: a primeira no processo de execução nº 0007405-03.2017.8.14.0301 e a segunda na presente demanda, ao se arbitrar verba honorária proporcional (10%) sobre o valor compensado. Sustenta, portanto, a necessidade de
minoração da verba honorária sucumbencial
fixada em favor do patrono da cooperativa, para valor equivalente ao arbitrado ao patrono da autora (R$ 1.000,00), de modo a preservar o equilíbrio e a proporcionalidade da distribuição da sucumbência.

Ao final, requer o recebimento da apelação em seus efeitos
devolutivo e suspensivo
e, no mérito, pugna pela
reforma da sentença
para:
a) excluir a compensação reconhecida, por configurar julgamento extra petita;
b) subsidiariamente, minorar os honorários sucumbenciais devidos à parte apelada, equiparando-os ao montante fixado em favor do patrono da apelante.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Em sequência ao processamento do recurso,
o patrono da parte apelante informou o falecimento da recorrente
, razão pela qual este Relator, com fulcro no art. 75, VII, do CPC,
determinou, por meio do despacho de ID 31518705, a regularização da representação processual do espólio no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de extinção do feito.

Até a presente data,
não houve manifestação da parte apelante nesse sentido
, conforme certificado nos autos em 22/01/2026.

É o relatório.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não reúne condições de admissibilidade
, razão pela qual
não deve ser conhecido
, conforme passo a demonstrar.

Nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, o espólio é representado em juízo por seu inventariante. Assim,
verificada a notícia de falecimento da parte recorrente, a Sra. Raimunda da Costa Gomes
, o advogado constituído nos autos informou tal fato, atraindo a necessidade de regularização da representação processual.

Diante disso, por meio de despacho lançado sob ID nº 31518705, este Relator
determinou a intimação da parte apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a regularização do polo ativo da presente apelação, mediante a habilitação do espólio
da recorrente falecida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A medida adotada encontra respaldo no
caput do art. 76 do CPC
, o qual dispõe:

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

Todavia,
a parte recorrente manteve-se inerte
, conforme atesta a certidão lavrada nos autos sob ID nº 33235272, que certifica a
ausência de qualquer manifestação nos autos no prazo assinado
.

Diante da inércia, impõe-se a aplicação do
§ 2º, inciso I, do art. 76 do CPC
, que prevê que descumprida a determinação
em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior,
o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
.”

Neste contexto,
competia exclusivamente à parte recorrente providenciar a regularização da representação processual
, o que não foi feito no prazo legal. Estando o vício mantido e
tratando-se de providência essencial à validade da postulação recursal
, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.

Ante o exposto
, com fundamento no
art. 76, § 2º, inciso I, do CPC
,
voto pelo não conhecimento do recurso de apelação
, em razão da ausência de regularização da representação processual da parte recorrente, falecida no curso da tramitação recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/02/2026